Tribunal: TJMT
Processo: 1012663-78.2021.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012663-78.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCIA ALENCAR CABRAL - CPF: 039.322.594-16 (APELADO), FABIO COUTINHO DA SILVA - CPF: 049.807.594-08 (ADVOGADO), ROBERVAL LEITE CABRAL - CPF: 041.517.074-50 (APELANTE), S. A. C. - CPF: 087.566.151-32 (TERCEIRO INTERESSADO), P. S. A. C. - CPF: 076.231.841-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERVAL LEITE CABRAL - CPF: 041.517.074-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485 INCISO III DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PÚBLICO – ABANDONO DA CAUSA PELA INVENTARIANTE – HIPÓTESE QUE LEVA A REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

Tendo a inventariante se mantido inerte por mais de 30 dias
,
deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbiam e não se manifestando mesmo após a intimação pessoal, a remoção da inventariante é medida que se impõe, não sendo possível extinguir o feito sem resolução do mérito em razão da existência de interesse público do inventário e os demais procedimentos dele derivados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida na
Ação
d
e
Inventário
, que julgou
extinguiu o feio sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos III do CPC/15, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a concessão da gratuidade de justiça
(ID
201168678
).

Em suas razões recursais (ID
201168684
), o apelante sustenta que não obstante a extinção do feito sem resolução do mérito
,
nos casos em que se verifica a indiferença dos herdeiros pela inventariança
,
compete ao magistrado remover a inventariante para nomeação de inventariante dativo, nos termos do artigo 617 e 624, ambos do CPC/15, tendo em vista o caráter impositivo do inventário e o interesse público que lhe é imanente.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a necessidade de nomeação de inventariante judicial ou de pessoa estranha idônea no processo de inventário, nos termos do artigo 617 do CPC/15, com a anulação da sentença e devolução do processo ao juízo de origem para que proceda a realização das providencias necessárias a regular processamento e julgamento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
201168687
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
José Antônio Borges Pereira
, opina pelo provimento do recurso (ID 209872663).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a abertura do inventário foi proposta por
MARCIA ALENCAR
CABRAL
,
S
.A.C.
e
P.S.A.C.
em razão do falecimento de
ROBERVAL LEITE CABRAL
em 17/07/2021 vítima do COVID-19, tendo deixado bens a inventaria
r
, esposa e filhos menores, conforme certidão de óbito de ID 201167747.

Extrai-se dos autos que recebida a inicial
,
a viúva meeira foi nomeada inventariante pelo juízo condutor do feito, sendo então determinada a intimação da parte para que trouxesse aos autos certidão de inexistência de testamento, guia e informação e apuração do imposto de transmissão
causa mortis
a ser expedido pela Fazenda Pública Estadual com o respectivo cálculo do ITCMD e o comprovante de quitação ou isenção e a certidão atualizada de inexistência de débitos fiscais expedida pela Fazenda Pública Municipal.

Devidamente intimada
,
a inventariante requereu a dilação de prazo para apresentação da guia de ITCMD e certidão de inexistência de testamento.

Os demais comandos judiciais foram devidamente cumpridos pela inventariante, sendo na mesma oportunidade requerida a homologação da partilha independente do recolhimento do ITCMD.

Na sequência
,
foi aportado aos autos manifestação ministerial requerendo a avaliação judicial do imóvel descrito na inicial, com o encaminhamento de ofício ao INSS solicitando informações sobre os herdeiros habilitados em nome do
de cujus
e a intimação da inventariante para apresentação das últimas declarações.

Devidamente intimada
,
a inventariante deixou transcorrer
in albis
o prazo, sem atender as determinações do juízo, como certificado no ID
201168677
.

Após a certificação do decurso de prazo
,
o juízo singular proferiu a sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 48
5
do CPC/15, motivo pelo qual recorre o apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere
n
a impossibilidade de extinção do feito por abandono em razão da necessidade de observância da ordem de nomeação de inventariante prevista no artigo 617 do CPC/15, somada ao caráter impositivo do inventário e ao interesse público que lhe é imanente.

Analisando detidamente os autos
,
constata-se que razão assiste ao apelante.

Isso porque,
nas hipóteses em que o inventariante deixa
de
promover os atos e as diligências que lhe incumb
e
,
a sanção cabível é a sua remoção do encargo a requerimento da parte ou de ofício, nos termos do artigo 622 do CPC/15.

É sabido que
a desídia d
o
inventariante no cumprimento dos deveres inerentes ao encargo acarreta a sua remoção ou o arquivamento provisório do feito quando não for possível a sua substituição por outro herdeiro ou interessado,
observada a ordem de nomeação prevista no artigo 617 do CPC/15,
mas não a sua extinção sem resolução do mérito, conforme entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO. 1. A inércia do

i
nventariante

enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão. 2. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 1537879 PR 2011/0224483-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2016).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – INVENTÁRIO EXTINÇÃO POR ABANDONO - INSURGÊNCIA EM FACE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – REFORMA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO NO CASO DE INÉRCIA DO INVENTARIANTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A figura do abandono da causa não se aplica ao inventário, porquanto o processo ostenta natureza voluntária e se presta à regularização dos bens dos herdeiros, caso em que eventual desídia das partes enseja apenas a remoção do inventariante (art. 622, II, do CPC) e, caso os demais interessados permaneçam inertes após intimação pessoal, a remessa do processo ao arquivo.”

(N.U 0001326-87.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE OUTRO EM SEU LUGAR – ARTIGO 622, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. À vista do interesse público que envolve o inventário, constatada a inércia do inventariante, cabe ao magistrado, eventualmente, removê-lo e nomear outro em substituição.”

(N.U 1002638-73.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024).

Assim, apesar da desídia da inventariante em cumprir as determinações do juízo
a quo
,
não poderia o magistrado extinguir o feito sem resolução do mérito nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15, pois o processo de inventário possui natureza especial, que envolve matéria de ordem pública, cujo interesse não se restringe apenas à apelante, viúva e meeira, mas também aos filhos menores no que se refere ao direito sucessório e
à
Fazenda Pública no que tange ao recolhimento dos impostos devidos.

Portanto
, em observância à primazia do julgamento meritório, não há que se falar em extinção do feito por abandono,
especialmente porque o processo de inventário e os demais procedimentos dele derivados são de interesse público.

No entanto, diante da evidente desídia da inventariante em promover os atos necessários ao deslinde do feito
,
o acolhimento da
irresignação

recursal
é medida que se impõe para anular a sentença e
determinar
o retorno do feito à origem para que a inventariante seja removida do encargo, com a consequente nomeação de novo inventariante para o regular processamento e julgamento do feito.

Na hipótese de não ser possível a nomeação de outro inventariante, nos termos do artigo 617 do CPC/15, a solução cabível
será

o arquivamento provisório do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença de extinção e determinar o
retorno do feito à origem para que a inventariante seja substituída, nos termos do artigo 617 do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024